Tribunal: TJDFT
Processo: 0731349-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Acidente de trânsito. Danos Materiais. Indeferimento de prova testemunhal. Cerceamento de defesa. Comprovação insuficiente dos danos. Existência. Câmara Fria. Veículo Sinistrado. Improcedência mantida.
I. Caso em exame
1. A autora apelante ajuizou ação de ressarcimento visando a indenização por danos materiais. Alegou a necessidade de locação de outro veículo com câmara fria e substituição do equipamento. A sentença julgou improcedente o pedido, entendendo pela ausência de comprovação dos danos referentes à existência de câmara fria no veículo sinistrado, indeferindo a produção de prova testemunhal. Inconformada, a autora apelou, alegando cerceamento de defesa e sustentando a suficiência dos documentos apresentados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da produção de prova testemunhal essencial para demonstrar a existência de danos materiais referentes à câmara fria no veículo sinistrado; e (ii) saber se os danos alegados foram suficientemente comprovados, a ponto de justificar a condenação dos réus ao pagamento de indenização correspondente.
III. Razões de decidir
3. O juízo não cometeu cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova testemunhal, pois a questão central — existência e extensão dos danos materiais — exigia comprovação documental ou pericial, não suprida pela prova oral, conforme entendimento do art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. A autora não comprovou de forma robusta que o veículo sinistrado possuía câmara fria, nem que a sua substituição foi necessária à continuidade das atividades empresariais. Os documentos juntados foram considerados insuficientes, sendo inclusive desconsiderado documento apresentado fora do prazo legal e sem justa causa, inviabilizando a caracterização do dano.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova oral quando fundamentadamente considerada irrelevante para a solução do mérito. 2. A ausência de prova documental suficiente sobre a existência e a necessidade da substituição de equipamento danificado em acidente de trânsito impede a condenação por danos materiais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 373, I; 435; 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1057; TJDFT, jurisprudência consolidada sobre ônus da prova e cerceamento de defesa.